Tribunal: TJSP
Processo: 3006375-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos declaratórios. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 10.960/2009. Alegada contradição. Reconhecimento. C. Câmara que, na fase do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, modificou parcialmente julgado anterior para determinar que (i) em relação aos juros deve ser aplicada a Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência; (ii) em relação à correção monetária deve ser aplicado

Ementa:
Embargos declaratórios. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 10.960/2009. Alegada contradição. Reconhecimento. C. Câmara que, na fase do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, modificou parcialmente julgado anterior para determinar que (i) em relação aos juros deve ser aplicada a Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência; (ii) em relação à correção monetária deve ser aplicado índice IPCA-E; e (iii) quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, aplica-se o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Embargos acolhidos com efeito modificativo para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado.